Tribunal: TJMT
Processo: 1042793-45.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042793-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CRISTHIANE DE MORAIS - CPF: 836.640.761-68 (APELADO), MARIA DE FATIMA REIS DE FREITAS VALE - CPF: 104.762.186-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidora, declarando abusiva cláusula de juros moratórios de 6% ao mês prevista em Cédula de Crédito Bancário, limitando-os a 1% ao mês, condenando à restituição em dobro do indébito e fixando honorários advocatícios em 10% para ambas as partes, com repartição proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário;

(
ii
) estabelecer se a restituição do indébito deve ser realizada em dobro ou de forma simples;

(
iii
) determinar se a incidência dos encargos legais deve seguir o disposto na Lei no 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic;

(
iv
) examinar se é cabível a modificação da sucumbência e a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual assegurada pela Lei no 10.931/2004 não autoriza a estipulação de juros moratórios em patamar abusivo, devendo prevalecer o princípio do equilíbrio contratual, especialmente em relações de consumo.

A taxa de 6% ao mês, correspondente a 72% ao ano, revela-se manifestamente excessiva e destoa dos parâmetros de razoabilidade, justificando a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que, nas ações revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação da taxa Selic para os juros moratórios e do IPCA para correção monetária, sendo imediata sua aplicação às ações em curso, conforme precedentes do STJ.

A distribuição da sucumbência deve observar o grau de êxito de cada parte, mantendo-se o critério
proporcional adotado na sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando hipótese que justifique a aplicação da regra de equidade do § 8o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário é abusiva, podendo ser limitada a 1% ao mês com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A repetição do indébito em ação revisional de contrato bancário deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os encargos legais
observar
a taxa Selic para juros moratórios e o IPCA para correção monetária.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório.

Dispositivos relevantes citados: art. 28 §1o, III, da Lei n. 10.931/04, art. 86 do CPC, art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, Lei no 14.905/2024, artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021,
DJe
de 18-10-2021
.

TJMT
1012411-52.2023.8.11.0040,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Revisional de Contrato cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por
Cristhiane
de Morais contra Banco Votorantim S/A, para a finalidade de:

a)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 391739633
, e que prevê a cobrança de juros de mora no patamar de 6% ao mês e, como consequência,
Determinar

que o percentual de incidência de juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao mês;

b)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia efetivamente cobrada, fruto da cobrança de juros de mora em patamar superior a 1% ao mês, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c)

Indeferir
os demais requerimentos;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 60% das custas processuais e a requerida com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atualizado atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]
”.

O
apelante afirma
que
a sentença violou a legislação vigente ao determinar a revisão dos juros moratórios.

Sustenta
que os juros pactuados são válidos e permitidos no ordenamento jurídico, especialmente por se tratar de contrato firmado por Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004.

Destaca com base no
art. 28
§1o, III,
da Lei n. 10.931/04
que os
encargos podem ser livremente pactuados pelas partes, sem limitação de 1% ao mês, e que a Súmula 379/STJ não se aplica a esses casos.

Defende que não há que se falar em devolução em dobro dos valores cobrados, por ausência de demonstração de má-fé do banco.

Cita jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro exige prova de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer, portanto, a improcedência desse pedido ou, subsidiariamente, que a devolução ocorra de forma simples.

Informa
que, em eventual condenação, os consectários legais devem observar as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Pede
a aplicação exclusiva da taxa Selic, já que esta contempla, de forma unificada, juros e correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 99 e 112).

Aduz que a sentença fixou honorários sucumbenciais de forma indevida, condenando o banco ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diz
que a parte autora teve maior decaimento nos pedidos revisionais e, por isso, deveria arcar integralmente com tais ônus, nos termos do parágrafo único do
art. 86 do CPC
.

P
leiteia a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando que o valor da causa é baixo (R$ 6.788,06), sendo desproporcional a fixação de 10% sobre tal montante.

Invoca os critérios estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 8o do CPC
, para requerer a apreciação equitativa e a fixação de valor mais razoável, em conformidade com a natureza e complexidade da causa.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso, com a manutenção integral da sentença
(Id
324217392
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Moratórios

O apelante

s
ustenta
que os juros pactuados são válidos e permitidos no ordenamento jurídico, especialmente por se tratar de contrato firmado por Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004.

Destaca com base no art. 28
§1o, III,
da Lei n. 10.931/04 que os
encargos podem ser livremente pactuados pelas partes, sem limitação de 1% ao mês, e que a Súmula 379/STJ não se aplica a esses casos.

N
o caso em análise, a Lei no 10.931/2004, que disciplina especificamente as Cédulas de Crédito Bancário, não estabelece limitação expressa aos juros moratórios, diferentemente do que ocorre com outros títulos de crédito, como as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, que possuem legislação específica limitando os juros moratórios.

Contudo, a ausência de limitação expressa na legislação específica não significa autorização para a cobrança de juros moratórios em patamares abusivos, que destoem significativamente da realidade do mercado financeiro e onerem excessivamente o consumidor.

Nesse contexto, embora a Lei no 10.931/2004 confira maior liberdade às partes para a estipulação dos encargos contratuais, tal liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, notadamente na função social do contrato, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual,
especialmente quando se trata de relação de consumo, como no caso em análise.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros moratórios prevista é de 6% ao mês, representando 72% ao ano a qual se mostra flagrantemente abusiva, em desacordo com a Súmula 379 do STJ, segundo a qual:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Dessa forma, por reconhecer o caráter abusivo da cláusula moratória, entendo por bem limitar os encargos incidentes no período de inadimplemento aos juros moratórios de 12% ao ano (1% ao mês).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limitou os juros moratórios pactuados em 6% ao mês para 1%, mantendo os demais termos do contrato. O banco sustenta a legalidade da cláusula com base na Lei no 10.931/2004, requer a aplicação da taxa SELIC e aponta litigância predatória da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) validade da cláusula de juros moratórios de 6% ao mês; (
ii
) aplicação da taxa SELIC como encargos legais; (
iii
) caracterização de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade contratual prevista na Lei no 10.931/2004 encontra limites na boa-fé, na função social do contrato e na proteção do consumidor.

4. Juros moratórios de 6% ao mês são abusivos, devendo ser limitados a 1%, conforme
arts
. 406 do CC, 161, § 1o, do CTN e Súmula 379 do STJ.

5. Na ausência de pactuação expressa, aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

6. Alegações genéricas de litigância predatória não se sustentam sem prova concreta de má-fé ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Juros moratórios em cédula de crédito bancário devem observar o limite de 1% ao mês, quando abusivos.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 10.931/2004; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ, Temas 99 e 112; TJMT, Apelação Cível no 1002349-76.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025
”.
(N.U 1012411-52.2023.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Dos Honorários Advocatícios

O apelante requer a inversão da sucumbência, atribuindo integralmente à parte autora os encargos processuais ou, alternativamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados
,
com base no art. 85, §8o, do CPC.

N
o caso concreto, uma das pretensões formuladas
pela parte autora
foi atendida. Dessa maneira, os ônus devem ser
distribuídos
de formaproporcionalao decaimento de cada parte
(art.86doCPC).

Além disso, o
art. 85, §2o, do CPC, dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), observando, em todas as hipóteses, os requisitos elencados nos incisos do §2o do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8o, portanto é indevido o arbitramento por equidade.

S
egundo entendimento do STJ, deve ser preservada a ordem de preferência prevista nesse dispositivo.

Sobre a matéria
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
(...)”.

(
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021,
DJe
de 18-10-2021).

Taxa Selic

O réu pede ainda pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A
Lei no 14.905/2024
, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os
artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil
.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem
observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a restituição do indébito na forma simples
,
com a incidência de consectários legais calculados com base na taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025